Tribunal: STF
Processo: ARE 1565006
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e outro réu, mediante acórdão (eDOC 871, p. 1-9; sem ementa), o qual manteve decisão do Tribunal de Júri que “condenou Antônio Roberval Batista Branco e Daniel Siqueira a cumprirem pena de nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar onze (11) dias/multa, cada diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) para Antônio e R$ 500,00 (quinhentos reais) para Daniel, por infração, respectivamente, aos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e 147, c.c. o artigo 70, e absolveu Daniel do delito tipificado no art. 129, ‘caput’, do Código Penal (vítima Gabriel), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.” (eDOC 871, p. 2; grifos originais). 



     Daí o recurso extraordinário (eDOC 877, p. 1-8), com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 876, p. 1-12). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o recurso especial (eDOC 895, p. 1-2) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 896, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 182 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil, e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 896, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 899, p. 1-6), bem como do agravo interno (eDOC 900, p. 1-5).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 913, p. 1-5). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.133.563/SP (eDOC 931, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 944, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 951, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 168.557/SP (certidão; eDOC 67, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 896, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente